Tribunal: TJSP
Processo: 3002959-63.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –– Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nem erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Decisão mantida. Embargos rejeitados.